Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. CRITÉRIOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 1.060/51. CPC, ARTIGOS 98 A 102. RESOLUÇÃO 271/2023 DO CSDFDF. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/51, para a avaliação da miserabilidade jurídica, o TJDFT tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Já foi dito que a análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira de quem a requer. 2.1. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza.
3. Pois bem, ao consultar o acervo documental dos autos, frente à narrativa da inicial (ID de origem 200165282) e mesmo considerando os contracheques apresentados pela agravante, verifica-se que a renda líquida mensal, ainda que seja um pouco superior ao valor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito, não se configura elemento que obsta ao deferimento do pedido. 3.1. Friso que não foram trazidos aos autos indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.